Tribunal: TJBA
Processo: 0007247-23.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007247-23.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA NETO

APELADO: PAULO ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
BASILIO SANTANA MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. FGTS DEVIDO. TEMA 916 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em demanda originária de cobrança, condenando o Município ao pagamento de FGTS e de recolhimento previdenciário referentes ao período em que o autor laborou sem a prévia aprovação em concurso público. Discute-se no recurso a preliminar de ilegitimidade ativa do apelado para exigir o repasse das contribuições previdenciárias e a legitimidade da condenação ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o autor detém legitimidade ativa para pleitear judicialmente o repasse de contribuições previdenciárias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); e (ii) estabelecer se a nulidade da contratação administrativa firmada pelo ente municipal gera direito ao pagamento dos depósitos de FGTS ao prestador dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para arrecadar, planejar, executar e fiscalizar as contribuições sociais destinadas ao financiamento do Regime Geral de Previdência Social pertence exclusivamente à União (Secretaria da Receita Federal do Brasil), faltando legitimidade ao segurado para exigir judicialmente, em nome próprio, o repasse de tais valores ao Fisco.

A utilização do regime excepcional de contratação temporária para suprir necessidades permanentes do serviço público subverte a regra do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal), resultando na nulidade da referida contratação.

A nulidade do contrato de trabalho com a Administração Pública por ausência de aprovação prévia em certame público gera o direito do trabalhador à percepção dos salários correspondentes ao período estipulado e ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), resguardando-se o patamar mínimo de proteção ao trabalhador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido em parte.
Teses de julgamento
: 1. O particular não possui legitimidade ativa para pleitear o repasse de contribuições previdenciárias devidas e não recolhidas pelo ente público empregador ao INSS, pois tal titularidade pertence à União. 2. A contratação irregular de servidor público sem a prévia aprovação em concurso público atrai a incidência da nulidade do pacto laboral, conferindo-lhe apenas o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS correspondentes ao período trabalhado, bem como do saldo de salário.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 37, incisos II e IX. Lei nº 11.457/2007, art. 2º. Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916 de Repercussão Geral). TST, Súmula nº 363.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0007247-23.2010.8.05.0113, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ITABUNA e como Apelado PAULO ALVES DE SOUZA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01